Tribunal: TJMT
Processo: 1005550-16.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005550-16.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JANETE MARTINS - CPF: 912.761.601-00 (APELANTE), KARINA WU ZORUB - CPF: 145.774.558-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o princípio da fungibilidade nas ações previdenciárias permite a concessão de benefício diverso do inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais; e (ii) se estão presentes os elementos necessários para a concessão dos benefícios previdenciários, conforme previsto na legislação.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade, amplamente aceito nas ações previdenciárias, permite a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais, para assegurar a proteção social do segurado.

4. O laudo pericial atestou a incapacidade parcial e temporária da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas habituais, o que, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/1991, justifica a concessão do auxílio-doença.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A concessão do auxílio-doença é devido quando constatada a incapacidade parcial e temporária da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas habituais, ainda que não tenha sido o benefício inicialmente pleiteado, com base no princípio da fungibilidade."

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59, 86; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2006779/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 609.693/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15.12.2016; TJMT, Ap Cível 1001799-03.2022.8.11.0004, Rel. Desa. Vandymara Galvão, j. 12.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JANETE MARTINS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, na ação previdenciária n. 1005550-16.2024.8.11.0040, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, a apelante foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada integralmente, porquanto ignorou a conclusão da prova pericial, que atestou a existência de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, sendo essa, no mínimo, temporária, e potencialmente evolutiva para um quadro permanente.

Alega que exerce atividade profissional como faxineira, função que demanda esforço físico elevado, e que, em decorrência de acidente ocorrido em fevereiro de 2023, passou a sofrer fortes dores e limitação funcional da coluna cervical e lombar, com diagnóstico de hérnia discal e restrição de movimentos.

Assevera que o laudo médico judicial, firmado por perito de confiança do juízo, concluiu pela incapacidade parcial e temporária, mas também sinalizou a existência de obstáculos à sua reabilitação profissional. Assim, ainda que a incapacidade tenha sido inicialmente qualificada como temporária, o conjunto probatório aponta para a inviabilidade de reinserção da autora no mercado de trabalho.

Pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para ser concedido o benefício de auxílio-doença ou, subsidiariamente, a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-acidente, conforme indicado na perícia (Id.

287135379).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

300095364).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício de
Aposentadoria por Invalidez
ou, alternativamente, do
Auxílio-Doença
, e, de forma subsidiária, do
Auxílio-Acidente.

Com essas considerações, passo à análise do recurso interposto pela apelante.

Quanto à possibilidade de se reconhecer um benefício previdenciário diverso do pleiteado inicialmente
.

É sabido que o juiz tem a prerrogativa de conceder um benefício por incapacidade em substituição a outro, mesmo que o segundo não tenha sido objeto da ação, pois o Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que possibilita a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

Portanto, face ao princípio da fungibilidade, é de ser concedido o benefício que melhor corresponda à situação demonstrada nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais, pelo que não há se falar em julgamento
ultra
ou
extra petita
.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

2.
Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto
. 3. É entendimento consagrado nesta Corte Superior o de que, na ausência do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo e, tendo sido reconhecido o direito por meio de posterior ajuizamento de ação judicial, o termo a quo dos efeitos financeiros do benefício será a data da citação válida. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2006779 RJ 2022/0176784-0, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022 RSTP vol. 405 p. 161)
[sem destaque no original]

Assim, passo à análise do direito da parte autora ao benefício previdenciário.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59
. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante possui
incapacidade temporária e parcial para o exercício das atividades laborativas habituais
. Vejamos:

“(...)

10) Essas doenças/lesões resultam em incapacidade para o trabalho?

R.:
Sim.

11) Essa incapacidade é temporária ou definitiva (permanente)?

R.:
Temporária

12) Essa incapacidade é total ou parcial para a última atividade laborativa que o(a) Autor(a) exerce?

R.:
Parcial

13)É possível precisar o ano e mês em que o(a) Autor(a) ficou INCAPAZ para o trabalho?

R.:
Dia do acidente do trabalho final de fevereiro do ano de 2023.

14) A autora possui laudos médicos desde julho de 2023, mais precisamente a partir de 29/07/2023 até 14/06/2024. É possível afirmar que a Autora estava INCAPAZ nesse período?

R.:
Sim.

[...]

17)O(a) requerente já passou ou vai passar por cirurgias e/ou tratamentos? Ainda está em tratamento?

R.
: Mantem tratamento conservador, necessitando de terapias alternativas só na falha desses tratamentos necessitara passar por uma cirurgia.

[...]

4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO que melhor se enquadra):

[...]

4.3.
Incapacidade para a atividade habitual, que impede o seu exercício ( x )

[...]

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?

Temporária ( x )

[...]

14. Indique qual a repercussão da redução da capacidade ou da incapacidade no desempenho da profissão ou atividade exercida pelo periciando, detalhando quais as eventuais limitações enfrentadas diante das atividades exigidas pela profissão habitual descritas no quesito acima.

R.:
déficit de sua capacidade laboral em 50% de suas funções nos membros afetados.

(...)”
[sem destaque no original]

No caso em apreço, restou demonstrado, com base no laudo pericial judicial, que a parte autora apresenta incapacidade de natureza temporária, com perspectiva de reabilitação, não havendo elementos que indiquem a existência de incapacidade permanente. O próprio perito oficial foi categórico ao afirmar que a limitação funcional é parcial e reversível, permitindo, em tese, o retorno ao exercício da atividade laborativa após o tratamento adequado.

Assim, inexistindo prova capaz de infirmar a conclusão técnica apresentada por profissional imparcial e de confiança do juízo, não estão presentes os requisitos legais exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei n. 8.213/91, a qual exige incapacidade permanente e insuscetível de reabilitação.

Por outro lado, diante da comprovação de incapacidade temporária para o desempenho de sua atividade habitual, faz jus a parte autora à concessão do benefício de auxílio-doença, conforme preceitua o art. 59 da Lei n. 8.213/91.

Em semelhante posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL . DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

[...]

3. Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991, para a concessão de auxílio-acidente, exige-se comprovação de sequelas decorrentes de acidente que impliquem em redução da capacidade laboral
. No caso, a perícia médica constatou a existência de incapacidade parcial e temporária, o que inviabiliza sua a concessão, mas autoriza o deferimento do auxílio-doença acidentário, conforme os arts. 59 e 62 da mesma lei.

4.
O princípio da fungibilidade autoriza a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais, considerando que o segurado pode desconhecer a extensão exata de sua incapacidade .

[...]

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991 . Na ausência desse requisito, é possível a concessão de benefício diverso, como o auxílio-doença acidentário, com fundamento no princípio da fungibilidade das ações previdenciárias”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 59, 62 e 86;

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2016777/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, j . 21.3.2023; STJ, REsp 1910344/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 4 .10.2022.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017990320228110004, Rel. Desa. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2025)

No tocante à qualidade de segurado, cumpre destacar que já houve, em momento anterior, a concessão de benefício previdenciário ao autor, o que atesta o reconhecimento, pelo próprio INSS, do cumprimento dos requisitos legais à época. Ademais, observa-se que, no âmbito do processo administrativo, a autarquia não apresentou nenhuma impugnação quanto à manutenção dessa condição, reforçando a presunção de veracidade quanto à regularidade contributiva e à continuidade da filiação ao Regime Geral de Previdência Social.

Quanto à carência, considerando tratar-se de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho, não se exige aplicação de carência mínima, conforme o artigo 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991.

No que concerne ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.o, da Lei n. 8.213/91, e precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja,
25.07.2023
, tendo em vista que o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada, como se vê:

“
PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO.1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz. 2.
Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial
.3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AgRg no AREsp 609.693/SP , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).
[sem destaque no original]

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3o.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a implantação do benefício de auxílio-doença em favor do autor, a contar da data da sua indevida cessação (25.07.2023),

r
essalvando a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025